Tribunal: TJPA
Processo: 0804905-58.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804905-58.2022.8.14.0008

APELANTE: LUANA CRISTINA RIBEIRO PAIVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Luana Cristina Ribeiro Paiva contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo sentença de extinção sem julgamento de mérito da Ação Previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença. A autora alega ter sofrido acidente de trajeto em 15/11/2017, que lhe causou sequelas e redução da capacidade laboral. O Juízo de origem extinguiu o feito por ausência de prévio requerimento administrativo, configurando falta de interesse de agir. A agravante sustenta que a cessação do benefício por alta programada dispensaria tal requisito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza o ajuizamento de ação previdenciária para concessão de benefício diverso daquele anteriormente concedido, configurando falta de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formulação de requerimento administrativo é condição indispensável para a propositura de ação previdenciária, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 350 da repercussão geral.

O interesse de agir somente se presume nas hipóteses em que há negativa expressa ou tácita do INSS, ou em situações excepcionais de conduta reiterada da Administração contrária ao pedido, o que não se verifica no caso dos autos.

A autora não comprovou a existência de pedido anterior de concessão de auxílio-acidente nem demonstrou negativa administrativa, não havendo prova de que o benefício postulado tenha sido submetido à análise do INSS.

A cessação do benefício anterior por alta programada não supre a exigência de requerimento administrativo para benefício distinto, nem configura resistência suficiente da Administração a justificar o ajuizamento da ação.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição não exclui a possibilidade de se exigir o esgotamento da via administrativa como requisito legítimo de procedibilidade da demanda previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento administrativo para benefício previdenciário diverso do anteriormente concedido configura falta de interesse de agir, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF.

A cessação de benefício por alta programada não supre, por si só, a necessidade de formulação de novo pedido administrativo quando se pretende concessão de prestação diversa.

A exigência de prévio requerimento administrativo visa evitar a judicialização prematura e assegurar a atuação técnica da autarquia previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III, e 485, I e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão de Plenário Virtual, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento a
o recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo

Interno
interposto contra Decisão Monocrática (
ID 23431379 – fls. 1/5
) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Luana Cristina Ribeiro Paiva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo integralmente a sentença proferida na origem.

Na origem, trata-se de Apelação Cível, interposta por Luana Cristina Ribeiro Paiva, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio Doença movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Os autos narram que a autora foi vítima de acidente de trajeto do trabalho em 15/11/2017, resultando em fratura dos ossos do metatarso (CID10-S923). Relatou que, após o acidente, as sequelas e limitações apresentadas pela autora passaram a lhe exigir maior esforço físico para o exercício de sua profissão, confirmando-se a redução de sua capacidade laboral em virtude das lesões severas suportadas, fazendo jus a concessão do benefício auxílio acidente.

Em sentença, o Juízo de origem julgou extinto o feito, conforme abaixo transcrito:

"No mais, conforme se extrai do requerimento da parte autora, esta busca a concessão de auxílio acidentário, benefício diverso do que anteriormente lhe foi concedido, motivando a necessidade de apresentação do prévio requerimento administrativo, o que não foi efetuado, atraindo, por conseguinte, a constatação da falta de interesse de agir da parte requerente, devendo a demanda ser extinta sem apreciação do mérito, inclusive, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 485, §3º do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, I c/c artigo 330, III do CPC, reconheço a falta de interesse de agir da parte requerente e INDEFIRO a petição inicial, julgando a presente demanda extinta sem resolução do mérito.."

Inconformada, a autora apelou da decisão, aduzindo que a sentença deve ser anulada, tendo em vista que não houve prévio requerimento de extinção. Afirma que estava com a perícia médica agendada e que diante disto não lhe falta o interesse de agir, requerendo o provimento integral do recurso.

Em
ID 23431379 – fls. 1/5, proferi decisão monocrática negando provimento ao recurso, o que motivou a interposição do presente Agravo Interno.

Em razões recursais, a agravante reitera os pedidos e argumentos formulados em sede de apelação cível e postula a reconsideração da decisão. (24054617 – fls. 1/8).

Certificada a não apresentação de contrarrazões pela autarquia agravada, embora regularmente intimada (ID 25388834 – fls. 1).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O apelo preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual passo ao seu exame.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da presença de interesse de agir na hipótese de ação previdenciária destinada ao restabelecimento de auxílio-doença ou à concessão de auxílio-acidente, após a cessação administrativa do benefício.

Argumenta a agravante que o encerramento do benefício por "alta programada" já configura recusa suficiente para afastar a necessidade de requerimento administrativo. Defende, ainda, a existência de precedentes autorizativos da dispensa dessa exigência.

Contudo, tais argumentos não se sustentam diante da jurisprudência firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Consoante decidido no Tema 350, a formulação de pedido administrativo é requisito indispensável para a propositura de ações previdenciárias, ressalvadas situações específicas e excepcionais. Transcrevo excerto da ementa do julgado:

“(...) 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. (...) 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. (...) 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, (...) o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração (...)”.

A
ratio decidendi
do julgado é clara: havendo necessidade de reexame fático e inexistência de requerimento administrativo, não há interesse de agir. Essa exigência visa valorizar a atuação técnica da autarquia previdenciária e evitar judicializações prematuras ou desnecessárias.

No presente caso, a parte autora não demonstrou a existência de negativa tácita ou expressa por parte do INSS, tampouco indicou que a conduta administrativa da autarquia se pautava por reiterada recusa ao benefício postulado.

Além disso, não há qualquer prova de que o benefício de auxílio-acidente tenha sido anteriormente requerido ou analisado pela autarquia, sendo certo que se trata de prestação diversa daquela cessada.

Importante destacar, ainda, que a ausência de requerimento administrativo inviabiliza que o INSS se manifeste tecnicamente sobre as condições atuais da segurada, o que se mostra especialmente relevante em face do transcurso de mais de cinco anos desde a última concessão.

Com relação ao argumento da alta programada, é certo que tal mecanismo, ainda que criticado, não exonera o segurado de observar os trâmites administrativos regulares, mormente quando busca benefício distinto.

Por fim, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) não impede a instituição de requisitos razoáveis para o exercício do direito de ação, sendo legítima, nos termos do STF, a exigência de requerimento administrativo como condição de procedibilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão anteriormente proferida.

Belém, assinado em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/04/2025